Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Contra a decisão que declara extinta a punibilidade do agente é cabível o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, não podendo o Apelo do Órgão Ministerial ser conhecido pela ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a adequação da via eleita.
2. Apesar da natureza definitiva da decisão que extinguiu a punibilidade do agente, o comando previsto no artigo 581, inciso VIII, do CPP, tem precedência sobre a hipótese subsidiária do artigo 593, inciso II, do CPP, que enuncia o cabimento do Recurso de Apelação das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular, frise-se, nos casos não previstos no Capítulo anterior.
3. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ainda que não constada a má-fé da parte na interposição tempestiva do recurso errôneo, por se estar diante de erro inescusável (ou grosseiro).
4. Apelo não conhecido.